Tribunal: TJSP
Processo: 1027168-59.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Recurso interposto pelo autor em face de sentença de improcedência. Não acolhimento. Incidência de reajustes em razão de sinistralidade, reconhecida pela sentença. Autor que, na petição inicial e nas razões de apelo, limita-se a impugnar os reajustes como se fossem decorrentes da alteração de faixa etária.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Recurso interposto pelo autor em face de sentença de improcedência. Não acolhimento. Incidência de reajustes em razão de sinistralidade, reconhecida pela sentença. Autor que, na petição inicial e nas razões de apelo, limita-se a impugnar os reajustes como se fossem decorrentes da alteração de faixa etária. Ausência de impugnação específica aos reajustes por sinistralidade ou da apresentação das razões pelas quais eles não poderiam prevalecer. Inviabilidade de impugnação genérica. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 41758).